Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-79.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Produtos adquiridos - Comprovação documental da realização do negócio jurídico – Alegação de distrato - Inexistência de aplicação de procedimento da empresa, conhecimento de transporte - Não apuração de efetiva entrega das mercadorias -– Parte autora que

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Produtos adquiridos - Comprovação documental da realização do negócio jurídico – Alegação de distrato - Inexistência de aplicação de procedimento da empresa, conhecimento de transporte - Não apuração de efetiva entrega das mercadorias -– Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC – Cobrança improcedente – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-79.2017.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante MINERADORA
PACKER LTDA ME, é apelada MATRA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
2
Voto no 2515
Apelação: 1000059-79.2017.8.26.0614 Processo Digital
Apelante: MINERADORA PACKER LTDA ME
Apelado(a): MATRA DO BRASIL LTDA
Comarca: Tambaú Vara Única
Juiz(a) prolator(a): Gustavo de Castro Campos
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
AÇÃO DE COBRANÇA
Sentença de
parcial procedência
Insurgência da parte ré

Produtos adquiridos - Comprovação documental da
realização do negócio jurídico Alegação de distrato -
Inexistência de aplicação de procedimento da empresa,
conhecimento de transporte - Não apuração de efetiva
entrega das mercadorias - Parte autora que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo
do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC
Cobrança improcedente
Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 199/202, JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda proposta por Matra do Brasil Ltda. em face de
Mineradora Packer Ltda-ME, “reconhecendo e obrigando o réu ao pagamento
do valor de R$ 40.180,00, devidamente corrigido pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça a partir da data do inadimplemento de cada parcela, acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, contados do prejuízo, nos termos do inc. I do art. 487
do Código de Processo Civil.”. No mais, em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
decorrentes da ação principal, corrigidas desde o desembolso, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
3
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação a ser pago
ao advogado do autor e 5% ao patrono do devedor.

Inconformada, apela a parte ré (fls. 204/208) aduzindo,
em apertada síntese, que: 1) a confiança estabelecida entre as partes fez com
que a formalidade fosse deixada de lado, razão pela qual o distrato não foi
documentado; 2) restou devidamente comprovado, através dos depoimentos das
testemunhas ouvidas em juízo, em especial o antigo gerente da autora, Sr.
Welliton Pereira Golveia, que o negócio representado pela nota fiscal nunca
chegou a se concretizar de verdade, uma vez que houve desistência do negócio
por parte da empresa ré; 3) todas as tratativas sempre foram realizadas entre o
Sr. Valdir e o Sr. Welliton de forma verbal; 4) a corroborar, tem-se que a nota
fiscal foi emitida no dia 28/04/2015, às 10h10m, e o suposto recebimento das
mercadorias teria se dado pelo Sr. Hugo, no mesmo dia, o que evidencia que o
recebimento não se concretizou; 5) a parte ré não recebeu qualquer mercadoria e
a assinatura no documento (canhoto da nota fiscal) deu-se de forma antecipada,
no mesmo dia da emissão da nota, porque o Sr. Hugo iria estar viajando na data
da provável entrega, e estaria impossibilitado de assinar o canhoto quando do
efetivo recebimento; 6) a única forma de se comprovar a efetiva entrega da
mercadoria seria com a juntada aos autos do “Romaneio” ou comprovante de
despacho da mercadoria, o que não foi feito pela parte autora; 7) não é justo a
parte ré ser compelida a pagar por mercadoria que não recebeu, conforme
comprovou a prova oral produzida.
Tempestivo e com as respectivas custas recolhidas (fls.
209/210), o recurso foi devidamente processado.
Contrarrazões da parte autora às fls. 213/216.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
4
Inicialmente, recebo o recurso de apelação em seus
efeitos devolutivo e suspensivo, por força do disposto no artigo 1.012, caput, do
Código de Processo Civil.
Cuidam os autos de “Ação de Cobrança”.
Narra a exordial que a parte autora vendeu para a
empresa ré os produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica no 000.029.005-FL
1/1 série 1, quais sejam, “Palete PBR 1200x1000 mm 100% Pinus”, quantidade:
490, no valor total de R$ 40.180,00 (cf. documento de fls. 16), de onde foram
extraídos dois títulos, no valor de R$ 20.090,00 cada, com vencimentos em
12/06/2015 e 22/06/2015.
Alega a autora que, não obstante tenha recebido o
produto, conforme canhoto assinado (fls. 17), a empresa ré não efetuou qualquer
pagamento, razão pela qual ingressou com a presente ação.
A parte ré, por seu turno, em contestação, sustentou que,
a assinatura do canhoto de entrega da mercadoria foi realizada de forma
antecipada, mas que efetivamente não se concretizou, tendo havido desistência
do negócio jurídico, o que seria comprovado através de prova testemunhal.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação,
reconhecendo a obrigação da ré ao pagamento do valor de R$ 40.180,00 à parte
autora, firme no entendimento de que o negócio jurídico iniciado pela forma
escrita, deveria ser dissolvido, se o caso, pela mesma forma, não tendo as
testemunhas ouvidas em juízo comprovado o alegado distrato.
Diante do que consta dos autos, respeitado o
entendimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que a r. sentença deve ser
reformada, motivo pelo qual deve ser provido o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
5
Com efeito, nota-se que houve o faturamento dos
produtos e, em princípio, entrega das mercadorias, consoante comprovam a nota
fiscal datada de 28/4/2015 e o canhoto de recebimento de mercadoria juntados
aos autos (fls. 16/17), assinado pelo Sr. Hugo, representante legal da ré, no
mesmo dia.
Também é fato incontroverso que as duplicatas foram
cedidas em factoring, no dia seguinte, ou seja, em 29/4/2015 (fls. 59/60),
presumindo-se a respectiva recompra, em virtude da presente cobrança.
Ressaltou o juízo de origem que a prova testemunhal não
teria o condão de, por si só, desqualificar a prova documental produzida nos
autos.
Ocorre que, embora não tenha havido a comprovação
documental do alegado distrato, extrai-se do depoimento do Sr. Welliton Pereira
Gouveia, funcionário do departamento financeiro da empresa autora, no período
de 2012 a 2017, que não houve a efetiva entrega do produto.
Neste ponto, afirmou o depoente:
“(...) Confirma que existiu o faturamento referente à operação
indicada neste processo. No entanto, o produto não foi
entregue. Esclarece que houve o faturamento da nota e o título foi
entregue para uma Factoring. Por conta disso, a Mineradora
Packer assinou os canhotos da nota fiscal antecipadamente. O
depoente confirmou no setor de remessa que o material não
teria sido entregue. Não sabe indicar se houve ou não o
cancelamento da contratação, essa negociação se dava entre
os donos das empresas. Não existe o conhecimento de
transporte de entrega de material.” (fls. 159) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
6
Assim, embora não tenha havido comprovação da
alegada desistência do negócio jurídico, como afirmou o juízo de origem,
tampouco se demonstrou efetiva entrega do produto, objeto do negócio jurídico.
Diante da questão do aceite, dito pela ré,
antecipadamente rubricado (no pp dia da emissão da nota), mas sem efetivo
recebimento, depreende-se do depoimento do ex-funcionário da parte autora (cf.
fls. 159), que a remessa não foi feita, pois o procedimento administrativo da
empresa compreendia, também, expedição de romaneio (conhecimento de
transporte) da entrega do material e que este não foi efetuado.
Este documento não foi juntado aos autos, sendo que na
réplica, a parte autora assevera, de modo contraditório, que transporta os paletes
de sua própria produção, todavia, não fez igualmente prova disso, no caso sob
exame. Ademais, não consta preenchimento, na nota fiscal expedida, da
descrição do transporte, tendo-se que, de fato, a mercadoria não foi entregue e
consequentemente, não foi recebida pela parte ré.
Deste modo, embora tenha se comprovado a existência
do contrato de compra e venda de produtos entre as partes, não restou
comprovada sua efetiva entrega. Assim, não há falar em condenação da parte ré
ao pagamento do preço ajustado, posto que a parte autora não se desincumbiu
de seu ônus probatório de comprovar a quitação de sua obrigação, entrega das
mercadorias, fato constitutivo do seu direito, como lhe competia, a teor do art.
373, I, do CPC.
Desta feita, tem-se que a r. sentença merece reforma,
para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais, que ora fixo em 10% do valor da causa, já considerados os
honorários recursais, em observância ao previsto no artigo 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-79.2017.8.26.0614 -Voto no
7
ao recurso, e JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos da fundamentação
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA